Tribunal: TJES
Processo: 5005762-34.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005762-34.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
RECORRIDO: MAYALU DE CARRAMILLO GOING BAHIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5005762-34.2021.8.08.0047

RECORRENTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

RECORRIDOS: MAYALU DE CARRAMILLO GOING BAHIA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MAYALU DE CARRAMILLO GOING BAHIA
em face de
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE,
na qual narra a parte Autora, em síntese, que adquiriu programa de férias, com a promessa de utilização de diárias em hotéis da demandada e outros nacionais e internacionais; todavia, ao tentar utilizar os serviços, não obteve sucesso, pois recebeu a informação de que seria colocada em “lista de espera”, apesar de ter feito a solicitação com mais de 180 dias de antecedência. Alega que enfrentou dificuldades para entrar em contato com a requerida, para programar as férias e, diante da ausência de informações acerca do uso de seus pontos para os serviços prestados pela requerida, verificou a impossibilidade de efetiva utilização do plano contratado. Em razão disso, se sentiu ludibriada com a situação e pretende a declaração de nulidade do contrato e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4945350), a Requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência do juizado especial pelo valor da causa ser superior a 40 salários mínimos. No mérito, alega a plena validade do contrato; que é endêmico o pedido de rescisão contratual ante a ausência de provas de vícios na contratação ou na prestação de serviço; e alega, ainda, a inexistência de danos a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4945357 )que resolveu a lide no seguinte termos:

Face ao exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a rescisão contratual por culpa da demandada, condenando-a a devolução dos valores pagos, no importe de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), atualizados monetariamente desde a data da contratação e acrescido de juros legais a partir da citação.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4945363), sustentando a necessidade do afastamento da aplicação de multa por descumprimento da liminar, vez que fora cumprida no tocante à suspensão da exigibilidade dos valores contratualmente previstos, bem como porque restou clara a impossibilidade de cumprimento do outro comando, qual seja, informar a posição da Autora na lista de espera para as datas de 17/07/2022 e 22/07/2022 na cidade de Bariloche, uma vez que a empresa Requerida apenas fora intimada em 12/08/2022, ou seja, data posterior a contida no
decisum
para fins de cumprimento. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para afastar a aplicação da multa por descumprimento da decisão liminar.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4945366), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia ao Recorrente comprovar nos autos a ausência na falha de prestação de serviços, o que não ocorreu.

Em análise dos autos, verifico que a decisão liminar (ID. 4945335) determinou que a Requerida:

1. suspenda a exigibilidade dos valores contratualmente previstos até julgamento final do processo, sob pena de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

2. informe a posição atual da autora na "lista de espera" para as datas de 17/07/2022 e 22/07/2022 na cidade de Bariloche, o quantitativo de vagas disponíveis a outros contratantes e o quantitativo geral de vagas existentes, bem como que informe quais hospedagens e datas, em qualquer dia do mês de julho/2022, a autora poderia se hospedar na cidade de Bariloche, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00, limitada ao máximo de R$ 3.000,00.

A empresa Recorrente alega que cumpriu a decisão liminar no tocante ao suspensão de exigibilidade dos valores contratualmente devidos, e aduz a impossibilidade de informar a posição da Autora na lista de espera para as datas de 17/07/2022 e 22/07/2022 na cidade de Bariloche, uma vez que apenas fora intimada em 12/08/2022, ou seja, em data posterior a contida no
decisum
para fins de cumprimento.

No entanto, entendo que a intimação posterior às datas contidas na decisão supra não obsta seu cumprimento, na medida em que a Recorrente poderia ter indicado a posição da Recorrida na lista de espera a título de informação, inclusive para comprovar a ausência de falha na prestação de serviço. Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

Nota-se que através da decisão liminar de ID 10986257 foi determinado à requerida que informasse "a posição atual da autora na "lista de espera" para as datas de 17/07/2022 e 22/07/2022 na cidade de Bariloche, o quantitativo de vagas disponíveis a outros contratantes e o quantitativo geral de vagas existentes, bem como que informe quais hospedagens e datas, em qualquer dia do mês de julho/2022, a autora poderia se hospedar na cidade de Bariloche, no prazo de 15 dias"

Até a presente data a parte demandada foi incapaz de trazer aos autos referida informação, não indicando qualquer possibilidade de hospedagem por parte da requerente.

Nota-se que apesar a existência de vagas em um dos hotéis credenciados (relação trazida no ID 10963743, estando a existência de vagas demonstrada no documento de ID 10963740), o sítio da demandada alega estar a requerente em lista de espera, sem nem mesmo indicar sua "colocação" (ID 10963740).

Tão só a desobediência à liminar deferida demonstra a ausência de claras informações acerca do negócio realizado, pois encontra-se a demandante sujeita ao exclusivo arbítrio da demandada, sem que lhe sejam oferecidas as mínimas informações essenciais à fruição dos benefícios contratuais assegurados.

Isto posto, constato que o juízo
a quo
agiu acertadamente ao aplicar multa pelo descumprimento da obrigação determinada em sede de liminar, razão pela qual não deve prosperar as alegações da Recorrente. Por conseguinte
, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)